Tribunal: STF
Processo: HC 218525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nathan Tebom dos Santos Cesario, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 737.948/SP, Relator o Ministro João Otavio de Noronha.



    Narra os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público por supostamente ter praticado o delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de cerca de 1,4kg de maconha.



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do writ. No mérito, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, aplicando-se cautelares alternativas (CPP, art. 319). 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações) e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 



    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 



    5. Agravo regimental desprovido .”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro João Otavio de Noronha no voto condutor, 



    “Observa-se que a quantidade, a nocividade do entorpecente apreendido (1,27kg de maconha) e a apreensão de apetrechos comumente utilizados para embalar as drogas para comercialização – 2 balanças de precisão, 1 rolo plástico e 3 facas com resquícios de maconha – foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).” (grifos do autor).



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga com que foi surpreendido (1,27kg de maconha), além de balanças de precisão, rolo plástico e facas com resquícios de maconha. 



    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 157.204-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 153.967-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/18; e HC nº 154.071-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18, entre outros. 



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente